Tribunal: TJBA
Processo: 0507103-13.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0507103-13.2018.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

APELADO: VALDERIDE OLIVEIRA BARROS

Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. REJEITADA. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DESCONTO SALARIAL. REPOSIÇÃO DOS DIAS PARADOS. COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO. MUNICÍPIO QUE ALEGA O PAGAMENTO DOS DIAS REPOSTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. ILEGALIDADE DA SUPRESSÃO DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente lide debate sobre a validade dos descontos em folha de pagamento de servidores públicos, em razão dos dias não trabalhados, por sua vez motivados pela adesão ao movimento paredista.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 693456/RJ, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública deve proceder o desconto dos dias não trabalhados em virtude do exercício do direito de greve, exceto em caso de acordo pela compensação.

O movimento grevista tinha por finalidade o cumprimento do Plano de Carreira do Magistério, que estava sendo descumprido em razão da inobservância do Piso Nacional do Magistério, portanto, não decorreu de atraso de pagamento ou outras situações excepcionais que justificassem o afastamento da premissa de suspensão do contrato de trabalho.

Verifica-se que a parte autora trouxe ao feito documentos que comprovam a reposição dos dias não trabalhados (id 59874031), o que afasta a legalidade do corte de salário.

Ademais, mesmo que seja permitida a supressão dos vencimentos correspondentes aos dias não trabalhados em decorrência de greve, é ilícita a não restituição quando há compensação dos dias não laborados.

Examinando os autos, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o adimplemento dos dias compensados, uma vez que o documento vinculado ao id 59874038 é unilateral, produzido pelo próprio recorrente, não se prestando à comprovação do efetivo pagamento.

À vista disso, não se poderia exigir que a parte autora, ora apelada, apresentasse prova negativa do não-pagamento pela municipalidade ou mesmo prova de que realmente prestou serviço, pois é incumbência da administração pública municipal demonstrar que pagou os dias repostos ou que os servidores não laboraram.

Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
0507103-13.2018.8.05.0274, em que figura como Apelante Município de Vitória da Conquista e como Apelada Valderide Oliveira Barros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada na certidão eletrônica de julgamento
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator